Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722260-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP EMBARGADO: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI EPP contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração para modificar o acórdão de ID 11640537 e reduzir o valor a ser restituído ao autor de R$ 4.434,12 para R$ 1.500,00, bem como condenou o requerente em litigância de má-fé, ao pagamento de multa, no importe de 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC (ID 16536730). Antes que os embargos de declaração opostos nos embargos de declaração fossem julgados pelo Colegiado, o recorrido, DOUGLAS NOVAIS PEREIRA, peticionou nos autos informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação (ID 17480407 e ID 17481959). É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 17481959), tanto que em 01/07/20 foi feita a transferência de R$ 1.550,05 para a conta do embargado. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 9778718 e 9778760). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 17481959 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Exclua-se o feito da pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator